Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-88.2018.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000945-88.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ODORICO DILL DE MORAES - CPF: 432.415.651-49 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSE ODORICO DILL DE MORAES

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, com base em contrato de financiamento bancário, cuja tramitação processual se deu com citação da parte requerida por edital, diante da alegada dificuldade em sua localização.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se foram esgotadas, de forma suficiente, as diligências necessárias à localização do réu, de modo a justificar o uso da citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC.

III. Razões de decidir

A citação por edital é medida de caráter excepcional, admitida somente quando frustradas, de modo concreto e documentado, todas as diligências possíveis para localização da parte ré.

No caso concreto, não se verificou o esgotamento de tentativas de localização, especialmente a ausência de diligência por hora certa e a dispensa de pesquisas em cadastros públicos e concessionárias de serviços, o que compromete a validade do ato citatório.

Reconhecida a nulidade da citação por edital, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para que se realize citação pessoal da parte ré, nos termos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “A citação por edital somente é válida quando esgotadas todas as diligências voltadas à localização do réu, sendo nula a citação que não observa essa exigência, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 256 e 485, IV; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
0010373-16.2014.8.11.0003

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por JOSE ODORICO DILL DE MORAES com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT no bojo da ação de cobrança
movida por
BANCO BRADESCO S.A.
, cuja causa de pedir se refere a cobrança do Contrato 003.407669
, que julgou procedentes os pedidos do autor, nos seguintes termos:

"
Vistos.

I- Relatório

Trata-se de
ação ordinária de cobrança
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor de
JOSE ODORICO DILL DE MORAES
, todos qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que: i) o requerido em 10/07/2013 adquiriu junto ao banco um crédito para financiamento de veículo em conta corrente no valor de R$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais), para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais iguais e consecutivas;
ii
) o requerido deixou de pagar a prestação que se venceu em 10/04/2014, ficando em mora desde então, tornando-se, pois, devedor do principal e dos acessórios, que importaram até o seu vencimento na quantia de R$ 23.332,80 (vinte e três mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).

Diante disso, requer a condenação do requerido ao pagamento da importância de R$ 39.870,96 (trinta e nove mil, oitocentos e setenta reais e noventa e seis centavos).

Com a inicial, juntou documentos.

Foi deferido o pedido de pesquisas juntos aos sistemas (id.32519960).

Foi realizada a audiência de conciliação, a qual constatou-se a ausência da parte requerida (id.158588279).

O requerido foi citado por edital (id.161088554).

Foi apresentada contestação pela Defensoria Pública (id.173544173).

O autor apresentou manifestação à contestação (id.177858500).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II- Fundamentação

Da validade da citação por edital

A citação é um ato fundamental para a validade do processo, assegurando ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa. Entretanto, no presente caso, as diligências realizadas demonstram que foram feitas tentativas suficientes de localização da parte ré, sem que houvesse êxito.

Ressalto que o princípio da celeridade processual, consagrado no artigo 4o do Código de Processo Civil, deve ser observado. A morosidade na tramitação dos feitos judiciais prejudica não apenas as partes, mas também a própria efetividade da justiça. Assim, quando se esgotam as
possibilidades de citação pessoal e se opta pela citação por edital, a medida se justifica para evitar a paralisação do processo, garantindo, ao mesmo tempo, a continuidade da prestação jurisdicional.

Portanto, considerando que foram adotadas as diligências necessárias para a citação da parte ré e que o recurso ao edital é uma alternativa prevista e aceita pelo ordenamento jurídico, mantenho a citação por edital como válida e
afasto
a preliminar de nulidade.

Do mérito

Verifico que foram observados e obedecidos todos os pressupostos e condições da ação, de modo que o processo se desenvolveu regularmente sem constatar existência de vícios e irregularidades a serem sanadas.

Ainda, observo que a questão versada nos autos constitui matéria eminentemente de direito que dispensa a necessidade de produção de outras provas, sobretudo pelo acervo constante dos autos, razão
porque
passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

No mérito, trata-se de ação de cobrança em que o autor postula a condenação da parte ré ao pagamento de um contrato de financiamento realizado para a aquisição de veículo.

Muito embora a parte autora tenha extraviado o documento de contrato original, juntou os documentos fornecidos pelo sistema interno do próprio banco, nos quais constam todos os dados das operações (id. 17135953 e id.17135954), sendo documentos suficientes para a comprovação do contrato de financiamento firmado entre as partes.

Desta feita, tendo em vista a mora do requerido, não há óbice para o vencimento antecipado das parcelas vincendas, nos termos do art. 28, III, da Lei no 10.931/2004.

Preenchidos, portanto, os pressupostos para a procedência da ação, e não se desincumbindo de apresentar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe-se a condenação do requerido ao pagamento das parcelas devidas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. A citação por hora certa se dá apenas diante da suspeita de ocultação do requerido. Observadas as disposições processuais atinentes à espécie (
arts
.
227
e seguintes do
CPC
), não há falar em nulidade da citação.
Existindo mera negativa geral, é imperativo reconhecer a procedência da ação, de modo que nenhum reparo merece a sentença. A possibilidade de o curador especial valer-se do instituto da "negativa geral" não o autoriza a deixar de
argüir
os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
AFASTARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70069825776, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 24/08/2016). (TJ-RS - AC: 70069825776 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 24/08/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/09/2016) – grifei.

III- Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão

deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da dívida descrita na inicial, com juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês a partir do vencimento de cada obrigação, por se tratar de obrigação líquida (art. 397 do CPC), e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
"

Em suas razões recursais (ID. 282493396), o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Nulidade da citação por edital.

2.
Ausência do título a amparar a pretensão autoral
;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, declarar nula a citação por edital e extinguir o processo sem resolução de mérito com fundamento nos artigos 485, I e IV, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, que se determine o retorno dos autos ao juízo
a quo
para tentativa de citação no endereço indicado.

Recurso tempestivo (ID.
282493397
) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID.
283572882
).

Contrarrazões (ID.
282493400
)
, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOSE ODORICO DILL DE MORAES

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de apelação apresentado por JOSE ODORICO DILL DE MORAES com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT no bojo da ação de cobrança, que julgou procedentes os pedidos do autor sob o fundamento de que as provas juntadas aos autos eram suficientes para comprovar a relação contratual e a inadimplência do requerido.

A parte recorrente, em suma, defende que a cédula de crédito bancário original não foi juntada pela parte autora, que alegou extravio do documento essencial, não podendo ser garantida a titularidade do crédito cobrado.

Assevera que, ante a natureza de título de crédito da cédula, é necessária a apresentação do original para propositura da ação, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Aduz que não foram esgotadas todas as diligências para sua localização, havendo previsão de endereço não diligenciado, razão pela qual a citação por edital seria nula.

Ademais, contesta genericamente os fatos constantes da inicial.

Ao fim, pede a reforma da sentença para declarar nula a citação por edital e extinguir o processo sem resolução de mérito. Subsidiariamente, requer o retorno dos autos para tentativa de citação no endereço indicado.

Lado outro, a parte apelada assevera que todas as pesquisas disponíveis foram realizadas, inclusive com mandados que retornaram negativos, tendo sido comprovado nos autos que não houve desleixo para localização do recorrente.

Aduz que, conforme entendimento recente do STJ, não é obrigatório o esgotamento de todas as pesquisas para declarar legítima a citação por edital, bastando o empenho em buscar os endereços conhecidos.

Pontua que a cédula extraviada foi devidamente comprovada pela documentação fornecida pelo sistema interno do banco, evidenciando os dados do contrato e saldo devedor.

Ao fim, pede o desprovimento recursal e manutenção da sentença sob o fundamento de que a inicial está devidamente instruída e foram adotadas todas as medidas necessárias para realização da citação por edital.

Passo à análise das teses recursais.

Ofensa ao princípio da dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

1. Nulidade da citação por edital.

Em suas razões recursais, a Apelante aponta sobre a nulidade da citação editalícia, apontando sobre a ausência de esgotamento
das medidas para localização do réu.

Nos termos do que preleciona o artigo 256 do CPC, a validade da citação editalícia
, de fato,
pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte ré e das tentativas de
perfectibilização
do ato, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”

Dito isto,
aponto que em 31 de janeiro de 20
19
, após o pagamento das custas iniciais, houve juntada pelo autor do pagamento da diligência do oficial de justiça para citação do réu (ID. 282492537).

Em 01 de abril de 2020, antes mesmo da juntada do retorno da diligência de citação pelo oficial de justiça, o autor requereu a utilização do sistema INFOJUD para localização do executado, argumentando que o endereço foi insuficiente para efetivação da citação (ID.
282492540
), pedido que foi acolhido pelo magistrado em 22 de maio de 2020 (ID.
282492541
).

Em 09 de junho de 2020, houve indicação pela parte autora do endereço localizado pelo réu com o pedido de expedição do mandado de citação (ID.
282492545
)
e
posteriormente,
em 24 de junho de 2020, o recolhimento das custas (ID.
282492547
).

Na data de 04 de março de 2024, após o chamamento do feito à ordem, o juízo na origem determinou como nula a decisão anteriormente, determinando que fosse realizada nova citação do autor para comparecimento em audiência e apresentação de contestação (ID.
282493360
).

Em 16 de maio de 2024, conforme certidão do oficial de justiça (ID.
282493370
), a tentativa de citação restou infrutífera, sob argumento de que o endereço não estava correto, bem como que em contato com os moradores das redondezas, não conseguiu localizar o réu.

Com isso, em 29 de maio de 2024, a parte autora solicitou a citação por edital (ID.
282493373
), a qual sequer foi analisada pelo juízo, mas que já foi determinada de plano pela secretaria (ID.
282493378
) com o respectivo edital de citação (ID.
282493379
).

Deste modo, ao contrário do que consta na sentença recorrida, resta evidente que não houve diversas tentativas de localização da parte ré, visto que sequer houve, por exemplo, tentativa de citação por
hora certa
ou ainda uma prévia pesquisa junto a concessionárias de serviço público.

A verdade é que já com a primeira tentativa de citação por oficial de justiça frustrada, se viu como possível a citação por edital.

Não se pode olvidar que a citação por edital é medida excepcional, a qual é incabível quando não esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar os devedores.

Logo, tem-se patente a invalidade da citação por edital e a necessidade de se declarar a nulidade do processo desde a realização de tal ato.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. De acordo com a legislação citação por edital somente será possível quando constatar as tentativas infrutíferas de sua localização, após a requisição pelo juízo, de informações sobre o endereço dos devedores em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, os quais não foram observados na hipótese em análise.(N.U 0010373-16.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

2. Ausência do título a amparar a pretensão autoral;

Considerando o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, resta prejudicada a análise de tal pleito.

Conclusão.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso a fim de desconstituir a sentença, em face do reconhecimento da nulidade da citação editalícia, e, determino que os autos voltem ao juízo para o seu regular processamento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025